Tribunal: TCU
Processo: 016.179/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 3257/2012 , firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto Construção de 01 (uma) Unidade de Quadra Coberta com Vestiário, localizada à Rua 24 de Dezembro, Centro. (no da TCE no sistema: 438/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1124/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Jarbas Pereira Ricardo, ex-prefeito de São José da Tapera/AL, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos do Termo de Compromisso 3257/2012, destinados à construção de quadra coberta com vestiário. Considerando que a irregularidade motivadora da TCE consistiu na suposta não comprovação da execução física do objeto, devido ao estado de depredação da obra, e na ausência de documentação comprobatória da dominialidade do terreno; considerando que, em resposta à citação efetuada por este Tribunal, o responsável apresentou alegações de defesa e farta documentação fotográfica e cartorial; considerando que o princípio do formalismo moderado e a busca pela verdade material permitem ao TCU analisar provas apresentadas de forma extemporânea, desde que aptas a demonstrar a realidade dos fatos e a correta aplicação dos recursos públicos; considerando que o conjunto fotográfico apresentado demonstra que a quadra esportiva está concluída e em pleno uso pela comunidade local, servindo a eventos esportivos, sociais e culturais, o que afasta a premissa de que a obra estaria inacabada ou sem funcionalidade; considerando que a apresentação de Certidão de Inteiro Teor e Ônus da matrícula do imóvel, aliada ao Habite-se e ao Alvará de Construção vinculando a obra à Escola Municipal Elizabeth Jacoba Maria Borges, comprova que o Município detém a dominialidade da área onde a edificação foi erguida; considerando que a divergência pontual entre as coordenadas geográficas iniciais no sistema SIMEC e o local efetivo da obra foi tecnicamente justificada pela dinâmica de expansão urbana e registros administrativos de endereçamento, não configurando desvio de finalidade ou prejuízo ao erário; considerando que não se verificou a ocorrência de prescrição das pretensões ressarcitória e sancionatória, nos termos da Resolução-TCU 344/2022; considerando, por fim, que os argumentos e documentos trazidos foram suficientes para elidir as irregularidades apontadas e demonstrar a boa-fé do gestor no cumprimento do objeto pactuado, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em: a) acatar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Jarbas Pereira Ricardo e julgar regulares suas contas, conferindo-lhe quitação plena; b) informar o conteúdo desta deliberação FNDE e ao responsável; e c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 016.179/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jarbas Pereira Ricardo (XXX.013.624-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Bruno Mendes (44498/OAB-DF), Gabriel Barreto de Freitas (64320/OAB-DF) e outros, representando Jarbas Pereira Ricardo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.